Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719838-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maristela Alves Rodrigues em face da r. decisão (ID 17235220) que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em análise dos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 21/7/2020, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo de conhecimento, sem resolução do mérito (ID 18091745), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator